Tribunal: STF
Processo: ARE 1392665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL. VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 13.908/2007. MAJORAÇÃO DA ORDEM DE 3,55% NOS VENCIMENTOS, PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES. RECORRENTES QUE RECEBEM REMUNERAÇÃO SUPERIOR À POSSÍVELPELO TETO REMUNERATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO (ART. 37, XI, DACF/1988). LIMITAÇÃO DOS SUBSÍDIOS. NORMA QUE NÃO PREVIU A REVISÃO GERAL EM FAVOR DO GOVERNADOR E DO VICE-GOVERNADOR. INICIATIVA PRIVATIVA: ARTS. 61, § 1º, II, AL. "A", DA CF/1988 E 60, § 2º, AL. "A", DA CARTA ESTADUAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF E ART. 37, XIII, DA LEI FUNDAMENTAL.



    - Cabe ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa para desencadear o processo legislativo tendente a conceder a revisão geral anual aos servidores públicos, sendo ato discricionário do agente político.



    - Não é possível ao Poder Judiciário estender o índices de revisão geral concedido aos servidores estaduais em favor do Governador e do Vice-Governador de forma que a majoração dos subsídios destes agentes políticos permita o aumento do teto remuneratório e, por via de consequência, da remuneração líquida a ser auferida pelos recorrentes.



    - Honorários majorados em 50% em relação ao valor arbitrado em primeiro grau (R$ 1.000,00), totalizando mil e quinhentos reais, por força do art. 85, § 11, do CPC. Apelação conhecida, mas desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem feitos infringentes. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente